Tribunal: STF
Processo: AI 396031
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Agravo de instrumento.
Traslado incompleto. Decisão denegatória de seguimento do RE e sua
 certidão de publicação.
3. Recurso extraordinário. Interposição por fac-símile. Tempestividade
. 4. Impossibilidade
de realização de diligência para sanar falta de peça. Art. 284, do CPC
. Inaplicável em fase
extraordinária. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega
 provimento.